Tribunal: TJDFT
Processo: 0749601-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749601-25.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0720845-94.2024.8.07.0003 - id 203065103), que deferiu a busca e apreensão liminar (DL 911/69), do veículo FIAT/ARGO DRIVE S-DESIGN 1.0 6V FIREFLY. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Alega, em suma, abusividade de cláusula contratual, que implica descaracterização da mora, pois a cláusula 2.1 prevê a capitalização diária, entretanto inexiste informação a respeito da taxa diária de juros incidente sobre a operação, bem como a notificação extrajudicial se deu de maneira irregular, tendo em vista que o viso de recebimento retornou como “ausente”, de forma que a agravante ficou impossibilitada de exercer seu direito de quitar o valor e ficar livre dos ônus da jurisdição. Requer o feito suspensivo, até julgamento do AGI. Intimada a comprovar sua hipossuficiência (id 66639057), a agravante apresentou manifestação id 66923978 e documentos. 2. Concedo a gratuidade, ante o salário líquido em out/24 de R$ 2.908,00, (id. 66923981), restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, considerando que o pedido não foi formulado nos autos principais. Não conheço capítulo do recurso referente a abusividade de cláusula contratual, sob pena de supressão de instância, uma vez que ainda não foi submetida ao Juízo a quo. Quanto à notificação extrajudicial, no REsp. 1.951.888 e Resp 1.951.662 firmou-se a seguinte tese para o Tema 1.132: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. No caso, o documento de id. 202876967 – autos de origem -, demonstra que o credor enviou a notificação extrajudicial à devedora/agravante no endereço fornecido no contrato (id 202876969 – autos de origem), restando frustradas as três (3) tentativas pelo motivo “ausente”, fato que se amolda à tese do repetitivo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator